Tribunal: TJDFT
Processo: 0716856-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O encargo alimentar, em se tratando de ex-cônjuges, tem caráter excepcional e deve se restringir a hipótese em que for demonstrado o binomio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.695 do Código Civil (“são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”). Ou seja, a norma expressamente exige a comprovação da necessidade de quem os postula (eventual dependência da alimentanda e sua incapacidade para o trabalho), como também a comprovação da capacidade de pagamento dos alimentos de quem se pleiteia. Tal definição, por certo, demanda dilação probatória.
2. No caso, nesta sede e no presente momento processual, não se pode definir não tenha a agravante condições de promover seu sustento, especialmente porque, como bem anotado na decisão agravada, “as partes estão separadas desde setembro de 2020 e o casal tem diversos imóveis a partilhar que lhes rendem frutos de aluguel”.
3. Recurso conhecido e não provido.